Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-66.2019.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-66.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), RUSDAELL MANOEL BARBOSA - CPF: 899.639.621-49 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido”

(AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, movida em desfavor de
RUSDANELL MANOEL BARBOSA
que acolheu os Embargos Monitórios e, com consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O requerido foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, estes fixados no valor de 10%, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98 §3º. do CPC.

Defende que os extratos da conta corrente anexados a inicial fazem prova documental robusta acerca da existência do débito, bem como preenche os requisitos legais impostos em lei.

Assevera que cabe a aplicação da súmula m. 247 do STJ, posto que anexou junto a inicial os documentos que indicam a relação jurídica entre as partes e a liquidez da obrigação.

Ao final requer seja reformada a sentença, rejeitando-se os Embargos Monitórios.

Nas contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença e, consequência, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de
RUSDANELL MANOEL BARBOSA
que acolheu os Embargos Monitórios e, com consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O requerido foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, estes fixados no valor de 10%, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98 §3º. do CPC.

Pois bem.

O fundamento da sentença para acolhimento dos Embargos Monitório é que a apelante deixou de juntar o demonstrativo de débito e a discriminação das taxas de juros, nos seguintes termos:

“...Isso porque, apesar da cooperativa de crédito ter anexados aos autos, junto à inicial, Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física, extrato de movimentação de sua conta corrente, deixou de comprovar o valor do débito, eis que não apresentou a memória de cálculo da evolução do débito, com a indicação do valor do débito, vencimento, índices de correção, taxa de juros e demais encargos.

Assim, considerando o teor da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, observa-se que deixou a cooperativa de crédito de juntar o demonstrativo de débito e a discriminação das taxas de juros.”.

Já nas razões recursais, a apelante defende a existência de documentos hábeis para a propositura da monitória e regular prosseguimento e que há demonstração do saldo negativo da conta corrente.

Ocorre que, é cediço que os recursos devem, de modo geral, observar esse princípio. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" ( AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Assim, a parte deve apresentar os motivos do seu inconformismo, contrapondo os fundamentos lançados na sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo, o que não aconteceu no caso.

Deste modo, como o apelante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

Ante todo exposto, não conheço do recurso.

Para fins do §11º.,do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na sentença, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024